Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716187-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KATIA PEREIRA DA PAIXAO MAIA, ESPEDITO DE OLIVEIRA PINTO, VALMIR GALDINO DA SILVA, CLAUDIA PINTO PEREIRA DA PAIXAO, LAUDEMIRO PEREIRA DA PAIXAO FILHO, KEILA PEREIRA DA PAIXAO RODRIGUES, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, ESPÓLIO DE LAUDEMIRO PEREIRA DA PAIXÃO REPRESENTANTE LEGAL: KATIA PEREIRA DA PAIXAO MAIA DECISÃO Trata-se de inventário conjunto processado sob rito do arrolamento sumário, nos termos dos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, relativo a sobrepartilha de bens deixados pelo falecido. Foi homologada a partilha e intimado o Fisco para lançamento administrativo do ITCD e dos débitos porventura existentes sobre os bens do espólio, nos termos do artigos 659, § 2o, e 662, § 2o, ambos do CPC. No caso em análise, a controvérsia cinge-se a aferir a obrigatoriedade de prévia comprovação de pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos - ITCD - para a expedição e a entrega dos documentos necessários à ultimação de inventário/partilha. Todavia, embora prevaleça o entendimento ora mencionado na jurisprudência pátria, importa destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF (Tema 1.074), sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, e rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, com fulcro no art. 1.036, § 5o, do CPC, a fim de uniformizar o entendimento acerca da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015". A propósito, confira-se a ementa do Recurso Especial afetado: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.896.526/DF - Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA - Data do Julgamento: 20/10/2020 DJe: 17/11/2020." Desse modo, a presente hipótese versa sobre o mencionado tema objeto da afetação dos recursos em referência e, como medida impositiva, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior decisão ou o trânsito em julgado do REsp n 1.895.486/DF e REsp n 1.896.526 DF, em observância ao princípio da segurança jurídica, ou até a comprovação do recolhimento do tributo pela parte apelada (conforme noticiado nas contrarrazões), o que ocorrer primeiro. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora